Tribunal: CARF
Processo: 13678.000130/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000130/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.641 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
HELENO CARVALHO RANGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, em decorrência da existência de concomitância, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRF/BHE que julgou Impugnação apresentada
contra Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao
exercício 2006, decorrente de omissão de rendimentos tributáveis (fls. 9/12).
Apresentada impugnação (fls. 2/5), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 51/57), em acórdão que recebeu as seguintes ementas:
MOLÉSTIA GRAVE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000130/2008-97
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.641 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000130/2008-97

Somente o laudo médico pericial público, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é admitido como prova de que o
contribuinte é portador de moléstia grave, para os fins de isenção de imposto de renda
pessoa física sobre proventos de aposentadoria.
ATIVIDADE DE LANÇAMENTO.
A atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, devendo o crédito tributário ser
constituído, com a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento, sempre
que a autoridade competente tomar conhecimento da ocorrência dos respectivos fatos
geradores.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
CONSTITUÍDO.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
É incabível o argumento de suspensão de exigibilidade de crédito tributário que sequer
havia sido constituído.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/10/2011 (AR de fl. 60),
apresentando o recurso voluntário em 8/11/2011 (fls. 61 a 75), repisando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, alegando em síntese, preliminarmente a necessidade de suspensão do
processo em razão de litispendência com o processo no 13678.000246/2005-83, e, no mérito,
reafirmando o direito à isenção de IR sobre os proventos de aposentadoria em razão de moléstia
grave.
Em 20/9/2012, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Uberaba/MG
apresentou o Memorando no 507/12/PSFN/URA (fl. 80) cientificando a DRF/Divinópolis/MG
acerca da sentença judicial proferida no âmbito da Ação Ordinária no 2007.38.04.001696-2 em
trâmite perante a Seção Judiciária de Passos/MG (fls. 81 e ss) que julgou procedente o pedido
inicial reconhecendo o direito à isenção de IR sobre proventos de aposentadoria, obrigando a
RFB a processar e abrigar as declarações retificadoras de imposto de renda já apresentadas pelo
autor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido em relação à alegação do
direito à isenção de imposto de renda, uma vez que tal matéria já foi submetida à apreciação
judicial – em decisão que inclusive reconheceu esse direito, em primeiro grau, ver fls. 80 e ss -
implicando em renúncia à discussão na esfera administrativa, conforme Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.641 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000130/2008-97

Com relação à preliminar de litispendência/sobrestamento com o processo no
13678.000246/2005-83 não assiste razão ao recorrente, uma vez que se tratam de processos que
englobam matérias distintas. Enquanto aquele decorreu de pedido de restituição de IRRF sobre
13o salários dos exercícios 2001 a 2005, este decorreu de revisão de declaração de imposto de
renda, sendo que ambos tem relação com a pretensão do contribuinte de se encontrar ao abrigo
de norma isentiva, mas não possuem relação de prejudicialidade muito menos de litispendência,
valendo frisar que este processo trata de constituição de crédito tributário, enquanto aquele é de
pedido de restituição de parcelas específicas. Assinale-se, aliás, que já foi julgado
definitivamente pelo CARF o aludido processo, que não foi conhecido por concomitância – vide
Acórdão no 2301-006.489, de 12/09/2019.
Por fim, registre-se uma vez mais, por cautela, que as decisões judiciais emanadas
nos autos da Ação Ordinária no 2007.38.04.001696-2 deverão ser devidamente cumpridas pela
RFB, observados os seus termos, é claro, os quais cabe à repartição fazendária que jurisdiciona o
domicílio tributário do interessado verificar.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, em decorrência da
concomitância, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital